Tribunal: TJPA
Processo: 0803919-90.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803919-90.2021.8.14.0024

APELANTE: IDEMAIK GIBSON LOBATO COLARES 05109104247

APELADO: S. CASTRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803919-90.2021.8.14.0024

APELANTE: TRIP FLAT LTDA

ADVOGADO: JERYKA SANTOS DE ALMEIDA OAB/PA nº 21.210

APELADA: S. CASTRO PEREIRA

ADVOGADO: THIAGO DE MORAIS PEREIRA OAB/PA 27.088-A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TRIP FLAT LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba, que extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de obrigação de não fazer, em virtude de pedido de desistência da autora S. CASTRO PEREIRA. A sentença condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir da autora; e (ii) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelos honorários e custas deve ser atribuída à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da causalidade exige que o ônus sucumbencial recaia sobre a parte que deu causa à instauração da lide, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

O Código de Processo Civil, nos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, estabelece que, em situações de extinção processual sem julgamento de mérito, deve ser observada a responsabilidade pelo ônus sucumbencial em conformidade com a causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação responde pelos custos processuais, mesmo que haja desistência ou perda superveniente de interesse processual (REsp n. 1.223.332/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.295.964/SP).

No presente caso, considerando que a extinção do feito resultou de pedido de desistência da autora, é esta quem deve arcar com as custas e honorários advocatícios, uma vez que a extinção foi motivada pela perda do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em processos extintos sem resolução de mérito por perda superveniente de interesse processual, o ônus sucumbencial recai sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em conformidade com o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 85, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15.08.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.295.964/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TRIP FLAT LTDA
em face de
S. CASTRO PEREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

TRIP FLAT LTDA
inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Itaituba, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
julgou extinto o feito por pedido da parte autora, tendo como apelada
S. CASTRO PEREIRA
.

A sentença vergastada (id. 12223162) julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

O artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse processual caracteriza-se pela utilidade e adequação do provimento judicial pleiteado. Em sintético resumo, a utilidade pode ser definida a partir da imprescindibilidade da ação judicial para a tutela dos direitos afirmados e adequação é a correspondência entre o provimento requerido e o procedimento escolhido.

No caso presente, a petição (ID nº 78206523) indica que a requerente não mais possui interesse no objeto do presente feito.

Deste modo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas pela parte ré.

Condeno a parte ré em honorários de advogado, os quais arbitro em 10% do valor dado a causa.

Inconformada, a parte ré,
TRIP FLAT LTDA
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 12223165). Em síntese, alegou a recorrente que não se pode fala em condenação as custas e honorários advocatícios, considerando que a parte requerida continua a defender a tese estampada na contestação, sendo que homologada a desistência do pedido por expresso pleito da parte autora, que embora rotulado diversamente de extinto o processo sem resolução do mérito, não ultrapassa o âmbito jurídico da homologação.

Afirma que nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, não havendo a resolução do mérito não há como se atribuir a culpa ao réu, ora recorrente.

No mais, apresentou outros argumentos quanto às questões de mérito da lide.

Em sede de contrarrazões (id. 18157212) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda do interesse.

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir superveniente em razão de pedido do autor, fixando os honorários sucumbenciais em face do réu.

A questão deve ser dirimida à luz do art. 82, § 2º e 85, caput e § 2º do Código de Processo Civil, os quais tratam da condenação do vencido aos ônus sucumbenciais na hipótese de ausência de condenação, como
in casu
, devendo, outrossim, a fixação da verba ser aferida de forma equitativa, em atenção ao grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza, importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado, senão vejamos:

“Art. 82. § 2.º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

A respeito do tema, cabe salientar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP , Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

De fato, esse também tem sido o posicionamento da Terceira Turma do STJ, a qual entende que a análise da responsabilidade pelo ônus sucumbencial abrange o "critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.295.964/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020).

No caso vertente, em que pese a extinção do feito ter sido efetivada por falta de interesse de agir, resta assente o Princípio da Causalidade e, assim, a necessidade de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO N. APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000802-28.2014.8.14.0006 APELANTE: ARMANDO PAULO DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso conhecido e provido, para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ARMANDO PAULO DOS SANTOS e apelado BANCO ITAU VEICULOS S .A. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZAR (TJ-PA - AC: 00008022820148140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

À vista do acima expendido, a sentença merece ser reformada, com a condenação do autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e julgo
PROVIDO
, reformando a sentença atacada, para condenar a parte autora integralmente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024